Tribunal: TJPA
Processo: 0000181-02.2020.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000181-02.2020.8.14.0077

APELANTE: GEVERTON REGO BELO, REGINALDO LEOPOLDINO BALIEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO.
GEVERTON REGO BELO
– ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. O arcabouço processual demonstra a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatório.

REFORMA DA PENA E APLICAÇÃO DE UMA CAUSA DE AUMENTO (ART. 68, PARAGRAFO ÚNICO DO CPB) – IMPOSSIBILIDADE. 2. Pena base devidamente aplicada em 5 anos e 6 meses, diante de duas circunstancias judiciais desfavoráveis.

Na 3ª fase, ao magistrado não é proibido aplicar as causas de aumento previstas, mas deve fundamentar a escolha do cúmulo das causas de aumento. Neste caso, o juízo aumentou a pena pela restrição da liberdade da vítima e pelo concurso de agentes, em 5/18, bem como majorou a pena em 2/3 pelo uso de arma de fogo, fundamentando na gravidade delituosa, em que os acusados, mediante violência, deitaram a vítima de bruço, amarraram-na com uma corda, ameaçando matar seus familiares, além de pisoteá-la, bem como trancaram em um quarto uma irmã do ofendido de 1 (um) ano de idade, sua prima e seus pais.

Portanto, não há que se falar em reforma da pena, se devidamente analisada e sopesada conforme os fatos ocorridos, e proporcional ao delito cometido, restando pena fixada em 11 anos e 8 meses de reclusao e 100 dias-multa.

REGINALDO LEOPOLDINO BALIEIRO
- APLICAÇÃO DE UMA CAUSA DE AUMENTO (ART. 68, PARAGRAFO ÚNICO DO CPB) – IMPROVIMENTO. 3. Pelos mesmos motivos e que o magistrado não é proibido de aplicar as causas de aumento de pena existentes e diante da fundamentação adequada para o cumulo dessas causas, mantida a pena fixada pelo juízo em 8 anos e 3 meses de reclusão e 100 dias-multa.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, de 2023.

RELATÓRIO

GEVERTON REGO BELO e REGINALDO LEOPOLDINO BALIEIRO

interpuseram os recursos de apelação contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás que os condenou pela prática das condutas tipificadas no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do Código Penal.

Narra a exordial que no dia 08/03/2020, por volta das 22:00 horas, dois indivíduos encapuzados e armados com terçado e arma de fogo, abordaram a vítima ANTONIO DA SILVA MARTINS em seu comércio/residência e exigiram dela, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo subtraído apenas o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que o ofendido possuía, além de 01 (um) motor de rabeta; 01 (um botijão de gás), 01 (uma) espingarda calibre 32; 02 (dois) aparelhos celulares; 01 (uma) lanterna; 01 (uma) embarcação tipo rabeta; 35 (trinta e cinco) litros de gasolina e alimentos não perecíveis.

Ao empreenderem fuga, os acusados ameaçaram dizendo que, se a vítima contasse à Polícia, voltariam para matar todos. No entanto, o fato foi comunicado e um dos acusados foi reconhecido pela voz, o acusado REGINALDO LEOPOLDINO BALIEIRO, de alcunha “MUNGA” que, já havia prestado serviços a vítima.

Diz ainda a denuncia que, em diligência, no sentido de localizar os suspeitos, a polícia conseguiu efetuar a prisão dos acusados, ainda com os objetos do roubo e perante a autoridade policial, o acusado REGINALDO confessou a prática do crime, entregando seu comparsa, de alcunha “BUCHUDO” que, se trata do ora apelante GEVERTON RÊGO BELO, o qual, também, teria confessado a prática do crime admitindo que, ambos estavam portando arma de fogo e terçado. Que, REGINALDO LEOPOLDINO BALIEIRO, foi quem tramou, toda empreitada criminosa, dado o fato que, havia trabalhado para a vítima e conhecia sua rotina.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
GEVERTON REGO BELO
a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa

e
REGINALDO LEOPOLDINO BALIEIRO
a pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, ambos no regime fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do Código Penal.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

Geverton Rego Belo
pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente, a reforma da pena por ausência de fundamentação.

Reginaldo Leopoldino Balieiro
pugna pela aplicação de uma causa de aumento, consoante disposto no art. 68, parágrafo único do CPB, por ausência de fundamentação.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Razões Geverton Rego Belo
:

Em que pese a tese de absolvição arguida pela defesa, os elementos de prova constantes dos autos, demonstram a autoria delitiva do acusado na prática do crime, especialmente pelas declarações da vítima, que nestes tipos de delitos, que muita das vezes ocorrem na clandestinidade, possui relevante valor probatória. Em juízo afirmou que “
(...) que estava em sua casa dormindo naquela noite e sua irmã estava dormindo na cozinha; Que a sua irmã teria levantado para buscar um remédio para dor de cabeça e ao abrir a porta os indivíduos já estavam esperando; que os acusados começaram a empurrar a porta, momento em que teria começado a gritar; e que quando pegou sua lanterna e iluminou notou a presença dos estranhos, um de posse de um terçado e outro com um revolver, que lhe disse para entrar, senão atiraria; que ao entrarem os indivíduos tomaram o celular da irmã do depoente e pegaram uma corda para amarrá-lo; que o deitaram de bruços amarrado; que os bandidos estavam na casa atrás de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais) por ouvir dizer que o depoente tinha esse valor em casa; que negou ter essa quantia em dinheiro; que o seu cachorro entrou e começou a latir; que os acusados ordenaram para que o depoente calasse o animal, senão o mataria
(...)”.

As testemunhas de acusação, policiais militares que em diligencias prenderam os acusados, em juízo, corroboraram as declarações da vítima afirmando que
“(...) que naquela data receberam denúncia por terceiros de que uma família foi tomada de assalto e que após o roubo os autores do fato foram seguidos; que a guarnição, porém, não possuía transporte para interceptar os bandidos, motivo pelo qual os policias esperaram por eles; que embarcação roubada foi abandonada nas proximidades da cidade e dentro foram encontradas mercadoria, botijão de gás, e o motor foi deixado no fundo do rio; que àquela altura não se sabia quem eram os meliantes, que foi possível identificar os autores pelo fato de que a vítima relatou que conheceu REGINALDO LEOPOLDINO BALIEIRO; que diante da pista fornecida, empreenderam diligencias no sentido de localizar o acusado na cidade, e que quando conseguiram localizá-lo, foram até sua residência e o conduziram até a delegacia; que na delegacia ele relatou que o BUCHUDO estava

com ele no momento do crime, e que as armas usadas eram simulacros; que lhe fora reportado que durante a ação os acusados entraram na casa, rederam todos, amarram uma das vítimas, trancaram outras em um cômodo na sua casa e com isso conseguiram subtrair os bens; que na casa de GEVERTON REGO BELO (BUCHUDO), fora encontrado um dos celulares roubados
.”

Reginaldo em seu interrogatório confessou a autoria do crime informando que o fez porque precisava de dinheiro para uma cirurgia de seu filho e também porque já havia trabalho com a vítima e acreditava que ali havia uma boa venda de açaí e que seu comparsa não foi GEVERTON e sim outro individuo.

Por outro lado, Geverton em sede policial confessou a prática do delito.

Assim sendo, não há dúvida de que o acusado praticou o delito, os elementos de prova constantes do inquérito policial estão em consonância com os produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo outros subsídios que demonstrem o contrario, e sim que os apelantes, conjuntamente, praticaram o crime.

Quanto a dosimetria de pena vê se que o magistrado, em virtude da similitude dos fatos, sopesou as circunstancia judiciais de forma igual aos dois apelantes, considerando, devidamente, como desfavoráveis a culpabilidade, uma vez que a conduta dos acusados extrapola a do próprio tipo penal, em que estes renderam a vitima, amarrando-a e pisoteando-a, bem como o vetor das circunstancias, considerando que o delito foi praticado em repouso noturno, em localidade distante do centro urbano onde só é possível chegar através de embarcação, assim, com pouca possibilidade de defesa ou socorro à vitima e aplicou pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, atinente e proporcional aos fatos. Ausentes agravantes e atenuantes.

Na 3ª fase, a defesa pugna pela aplicação de uma só causa de aumento, consoante disposto no art. 68, parágrafo único do CPB.

O art. 68 do CPB dispõe que:

A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único -
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com relação a matéria assim dispõe:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVA EMPRESTRADA. VALIDADE. INSTÂNCIA ORDINÁRIA RECONHECEU HAVER RELAÇÃO ENTRE OS FATOS APURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68 DO CP. INOCORRÊNCIA. ACÚMULO DE MAJORANTES JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

5. Conforme se extrai dos autos, o delito foi praticado pelo recorrente - como mentor intelectual - e outros três agentes, os quais se valeram de arma de fogo empunhadas contra a cabeça das vítimas, funcionárias do estabelecimento comercial de onde as joias foram subtraídas, estando justificada, portanto, a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal. De fato, o número de agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, bem como o modus operandi da conduta criminosa justificam a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.062.215/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

O juízo, na 3ª fase assim dispôs:

“Em desfavor do acusado concorre a causa de aumento de pena prevista no § 2º, II e V do art. 157 do CPB, respectivamente, em razão do concurso de agentes e da restrição da liberdade das vítimas, razão porque, considerando ainda a gravidade das condutas perpetradas, aumento a pena de 5/18 (cinco dezoito avos), passando a dosá-la em 7 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Concorre ainda em desfavor do acusado a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I do Código Penal, em razão do emprego de arma de fogo, de sorte que aumento a pena de 2/3, passando a dosá-la em 11 (onze) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.”

Assim sendo, e conforme disposto na jurisprudência pacifica, ao magistrado não é proibido aplicar as causas de aumento previstas, mas deve fundamentar a escolha do cúmulo das causas de aumento. Neste caso, o juízo aumentou a pena pela restrição da liberdade da vítima e pelo concurso de agentes, em 5/18, bem como majorou a pena em 2/3 pelo uso de arma de fogo, fundamentando na gravidade delituosa, em que os acusados, mediante violência, deitaram a vítima de bruço, amarraram-na com uma corda, ameaçando matar seus familiares, além de pisoteá-la, bem como trancaram em um quarto uma irmã do ofendido de 1 (um) ano de idade, sua prima e seus pais.

Portanto, não há que se falar em reforma da pena, se devidamente analisada e sopesada conforme os fatos ocorridos, e proporcional ao delito cometido.

Razões de Reginaldo Leopoldino Balieiro
:

Pugna pela reforma da pena e

pela aplicação de uma causa de aumento, consoante disposto no art. 68, parágrafo único do CPB, por ausência de fundamentação.

A pena base foi aplicada no mesmo
quantum
estabelecido pelo apelante Geverton, acima analisada, em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Na 2ª fase, pelas atenuantes de confissão e menoridade, o magistrado reduziu a pena para o mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão.

Pelos mesmos motivos acima expostos, considerando que o magistrado aumentou a pena pela restrição da liberdade da vítima e pelo concurso de agentes, em 5/18, bem como majorou a pena em 2/3 pelo uso de arma de fogo, fundamentando o juízo na gravidade delituosa, em que os acusados, mediante violência, deitaram a vítima de bruço, amarraram-na com uma corda, ameaçando matar seus familiares, além de pisoteá-la, bem como trancaram em um quarto uma irmã do ofendido de 1 (um) ano de idade, sua prima e seus pais, não há que se falar em reforma da pena, se devidamente analisada e sopesada conforme os fatos ocorridos, e proporcional ao delito cometido, sendo fixada para este apelante pena final de 8 anos e 3 meses de reclusão e 100 dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023